Tribunal: TJSP
Processo: 2167519-68.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 8.172, de 22 de abril de 2019, de autoria parlamentar, ao dispor sobre "... a obrigatoriedade de manutenção de brigada profissional, composta por bombeiros civis, nos locais que especifica, e dá outras providências" (fls. 16/18).
Estabelecimentos e locais privados. Ausência de vício. Competência concorrente. Inocorrência de afronta ao

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 8.172, de 22 de abril de 2019, de autoria parlamentar, ao dispor sobre "... a obrigatoriedade de manutenção de brigada profissional, composta por bombeiros civis, nos locais que especifica, e dá outras providências" (fls. 16/18).
Estabelecimentos e locais privados. Ausência de vício. Competência concorrente. Inocorrência de afronta ao princípio da separação dos poderes. Precedentes.
Estabelecimentos e locais públicos. Vício de iniciativa. Ocorrência. Imposição da obrigação sobre estabelecimentos e locais públicos. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e à separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Precedentes.
Prazo regulamentar. Acompanho o I. Relator quanto ao ponto. Inadmissível a fixação pelo Legislativo de prazo para que o Executivo regulamente a norma. Afronta aos arts. 5o, 47, II e XIV e 144 da Constituição Bandeirante.
Ação parcialmente procedente, em maior parte, sem redução de texto.